Tribunal: STF
Processo: RE 93549
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. NÃO ATINGIDA A ESTABILIDADE PELA CLT, NEM PELA
LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO HÁ RECONHECE-LA (ARTIGO 177, PAR-2. DA C.F.
DE 1967.
APLICAÇÃO DA LEI 5.540/68 E DECRETO-LEI 465/68, EXIGINDO CONCURSO DE
TITULOS E PROVAS; REGIME MANTIDO PELA EC 1/69 (ARTIGOS 176, PAR-3.,
VI E 177).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.